Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-30.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Furto de motocicleta em estabelecimento de shopping center. Inovação na matéria de defesa em sede recursal. Óbice. Responsabilidade civil objetiva. Súmula 130 do stj. Fortuito interno. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva pelo furto de motocicleta ocorrido em estacionamento de shopping center, condenando-o ao pagamento de danos materiais, fixados segundo a Tabela FIPE, e danos morais de R$ 3.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o shopping center responde objetivamente pelo furto de motocicleta ocorrido em seu estacionamento, à luz do art. 14 do CDC e da Súmula 130 do STJ.
III. Razões de decidir
3. Excludentes de responsabilidade devem ser demonstradas pelo fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.
4. A disponibilização de estacionamento, ainda que gratuito e sem controle formal, integra o serviço prestado pelo shopping e gera legítima expectativa de segurança ao consumidor.
5. O furto simples em estacionamento de centro comercial caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o nexo causal.
6. A recusa ou ausência de fornecimento de imagens sob controle do fornecedor reforça a verossimilhança da versão do consumidor e fragiliza a alegação de inexistência de defeito.
7. Há que ser mantido hígido o arbitramento dos danos materiais com base no valor do veículo obtido da Tabela FIPE, por revelar critério objetivo que permite a correta mensuração da extensão do dano.
8. Sendo evidente que os danos morais não foram arbitrados em valor excessivo ou em dissonância com outros casos semelhantes versados em outros julgamentos realizados por esta egrégia Corte, há que ser mantido inalterado o valor arbitrado na sentença.
9. Questões novas suscitadas apenas em grau recursal configuram inovação vedada e não podem ser conhecidas.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida em parte e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 17; CPC, arts. 9o, 10, 1.010, II e III, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 130; TJDFT, Acórdão 1337461, 0705008-69.2019.8.07.0004, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 29.04.2021, DJe 13.05.2021.